Tribunal: TJMT
Processo: 0000980-12.2009.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000980-12.2009.8.11.0078
RECORRENTE: NOVA AMERICA FOMENTO MERCANTIL
RECORRIDOS: HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NOVA AMERICA FOMENTO MERCANTIL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 8262413):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CESSSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – PAGAMENTO FEITO AO CREDOR PRIMITIVO – VALIDADE DO PAGAMENTO - COBRANÇA REALIZADA PELO CESSIONÁRIO – ENCAMINHAMENTO DOS TITULOS A PROTESTO – SITUAÇÃO QUE ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ – INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO REAL DANO MATERIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Considerada a ausência de ciência do devedor acerca da cessão de crédito havida entre o cessionário e o credor originário, deve ser considerado válido e regular o pagamento efetuado pelo devedor ao credor originário.
2 - Diante da situação, sem notificação do devedor quanto à cessão de crédito, é possível depreender que este desobrigou-se com o pagamento efetivado junto ao cessionário, o que enseja na inexigibilidade da duplicata, no cancelamento dos efeitos do protesto e no dano moral.
3 – O dano material não se presume, deve ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto no art. 944 do Código Civil. O dever de ressarcimento somente alcança os valores efetivamente pagos ou perdidos pela parte autora e devidamente comprovados nos autos.
4 – A mera cobrança por dívida já paga, não enseja a repetição do indébito. É a dicção literal do art. 940, do CCB.” (N.U. 0000980-12.2009.8.11.0078, Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 53351490).
Alega violação aos artigos 186, 188 e 927 do CC, artigos 7o e 13 da Lei n. 5.474/1968 e artigo 17 da Lei n. 57.663/1966.
Recurso tempestivo (ID 56467108).
Contrarrazões da HECKE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. (ID 57665468)
Sem contrarrazões da recorrida ROTTA & ROTTA LTDA., conforme certidão ID 59605951.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186, 188 e 927 do CC, artigos 7o e 13 da Lei n. 5.474/1968 e artigo 17 da Lei n. 57.663/1966 está amparada na alegada ausência de demonstração dos requisitos ensejadores da reparação civil, visto que cumpriu com as suas obrigações ao notificar a Recorrida da cessão do crédito, bem como, da ausência de pagamento do título no prazo fixado. Aduz que deve ser aplicado ao presente caso o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Considerada a ausência de ciência do devedor acerca da cessão de crédito havida entre o cessionário e o credor originário, deve ser considerado válido e regular o pagamento efetuado pelo devedor ao credor originário.
Diante da situação, sem notificação do devedor quanto à cessão de crédito, é possível depreender que este desobrigou-se com o pagamento efetivado junto ao cessionário, o que enseja na inexigibilidade da duplicata, no cancelamento dos efeitos do protesto e no dano moral.”(ID 8262414)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 489 DO CPC/2015. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍTIMA DE LESÃO CORPORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA(...)2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que foram demonstrados o dano e o nexo de causalidade. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, vedado em recurso especial(...).” (AgInt no AREsp 1606847/DF, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 01/07/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI